Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-60.2023.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-60.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001441-60.2023.8.11.0050

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ANULAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RESTITUIÇÃO.

I.

Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos em ação que declarou a nulidade de contrato bancário, visando sanar omissões e contradições no acórdão.

II.

Questão em discussão.

2.

A questão central consiste em analisar a necessidade de esclarecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais para a parte autora beneficiária da justiça gratuita, bem como a obrigação de restituição dos valores indevidamente recebidos pela autora.

III.

Razões de decidir.

3.

O Tribunal entendeu que o acórdão deveria ser complementado para explicitar a suspensão da exigibilidade das custas para a autora, em razão da justiça gratuita.

4.

Além disso, determinou a restituição dos valores recebidos indevidamente pela autora em decorrência da anulação do contrato, com correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese.

·

Embargos de declaração da autora provido.

·

Embargos de declaração do banco parcialmente providos.

·

Tese de julgamento:
“1. A exigibilidade das custas processuais da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 2. A autora deve restituir ao banco os valores indevidamente recebidos em decorrência da anulação do contrato, com correção monetária e juros legais desde a data do recebimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §3º; CC, art. 182; Súmulas 43 e 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001441-60.2023.8.11.0050

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de interposto por MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA e BANCO PAN S.A. de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a apelação interposta pela requerente, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSENTE O PEDIDO DE CONVERSÃO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO PROPORCIONAL DAS PARTES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS – HONORÁRIOS COMPATÍVEIS- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, não sendo possível a nulidade do contrato, em caso de comprovação efetiva do documento.

O autor da ação é responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência ao advogado do réu, em cujo pedido foi julgado improcedente.

Embargos
do autor
(Id. 243704172): Alega que o dispositivo da decisão não reconheceu a suspensão da exigibilidade das custas processual e honorários advocatícios devidos pela parte autora, em razão da justiça gratuita deferida.

Pugna pela procedência dos embargados, para sanar a omissão apontada e esclarecer a suspensão da exigibilidade.

Embargos do banco
(Id. 244957176): Afirma que a decisão foi contraditória, porquanto com a nulidade do contrato, a parte autora deve devolver os valores recebidos para evitar enriquecimento sem causa, bem como que a devolução dos valores inicialmente creditados à autora enseje correção monetária e juros desde o recebimento.

Contrarrazões
(Id. 244973190, 244883660 e 246164154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001441-60.2023.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os

embargos foram opostos por ambas às partes

a fim de sanar contradições e omissões apontadas no acórdão que deu parcial provimento o recurso interposto pela autora
.

Quanto aos embargos da autora, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, para fazer constar no dispositivo que a exigibilidade em relação à autora ficará adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Quanto ao recurso do BANCO PAN S.A., merece parcial acolhimento, somente quanto à devolução dos valores despendidos à autora.

Isso porque, nos termos do art. 182 do Código Civil, em casos de nulidade ou anulação de um negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, isto é, ao status quo ante, o que inclui a devolução dos valores inicialmente disponibilizados ao consumidor pela instituição financeira. O artigo mencionado dispõe:

"Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente."

Nesse caso, após análise detida dos autos e em atenção aos princípios da restituição ao
status quo

ante
e da vedação ao enriquecimento sem causa, verifica-se que é incontroverso nos autos que a quantia depositada pelo Banco PAN na conta da parte autora foi, posteriormente, direcionada a terceiros, sem que houvesse a devida devolução ao banco, conforme comprovado por extratos de transações financeiras e recibos de pagamento de boletos que somam R$ 8.736,71 e R$ 3.343,30.

A parte apelante demonstrou que esses valores foram transferidos para a empresa Resolução de Operação, inscrita no CNPJ nº 47.655.801/0001-59, que não possui vínculo jurídico com o Banco PAN. Esse fato aponta para a necessidade de devolução ao banco dos valores inicialmente depositados, de forma a impedir o enriquecimento sem causa da parte autora.

Desta forma, ao promover a anulação dos contratos de mútuo e não devolvendo os valores inicialmente depositados, a parte autora violaria o equilíbrio contratual, ensejando a reforma parcial da sentença, com a imposição da devolução dos valores ao Banco PAN, na forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais desde a data do recebimento pela parte autora (Súmula 43/STJ e Súmula 54/STJ).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora do dano moral,
o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à data inicial da contagem dos juros de mora. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).”.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios

da autora,
para corrigir omissão quanto à suspensão da exigibilidade da autora, nos termos do no art. 98, §3º, do NCPC, descritos no dispositivo e,
dá-se parcial provimento ao recurso do banco,
apenas para

determinar a restituição dos valores recebidos pela autora, com correção monetária e juros legais desde a data do recebimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024